Tribunal: TJMT
Processo: 1031901-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031901-15.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Maus Tratos]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JENNIFER BATISTA DE SOUZA - CPF: 037.521.641-31 (PACIENTE), 1A VARA ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONOPOLIS/MT (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), I. D. S. C. - CPF: 156.929.749-59 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MAUS-TRATOS CONTRA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PROTEÇÃO DA VÍTIMA VULNERÁVEL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática do crime de maus-tratos (art. 136, §3o, do Código Penal) contra criança de 5 anos de idade, portadora de transtorno do espectro autista, que estava sob sua guarda provisória em processo de adoção.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob as alegações de: (i) ausência de fundamentação idônea, por basear-se apenas na gravidade abstrata do delito; e (ii) falta de análise adequada quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

A prisão preventiva constitui medida excepcional que somente deve ser decretada quando presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal e quando se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada em elementos fáticos que demonstram a gravidade da conduta e a periculosidade da agente.

O relatório médico juntado aos autos comprova a existência de múltiplos hematomas pelo corpo da vítima, inclusive na região dos testículos, além de lesões na região perianal, sugerindo possível abuso sexual, e lesões no palato e garganta.

A condição especial de vulnerabilidade da vítima, criança de apenas 5 anos de idade e portadora de transtorno do espectro autista, exige proteção integral e justifica medidas mais rigorosas para garantir sua segurança.

A multiplicidade de lesões em diferentes estágios de cicatrização indica reiteração da conduta violenta, não se tratando de episódio isolado.

O magistrado analisou expressamente a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, considerando-as insuficientes diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de proteção da vítima.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

A decisão que decreta prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada por múltiplas lesões corporais em criança de tenra idade e portadora de necessidades especiais, não configura constrangimento ilegal.

A análise expressa quanto à insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, considerando as peculiaridades do caso concreto, atende à exigência legal do art. 282, §6o, do Código de Processo Penal.

A proteção integral da criança e do adolescente, consagrada no art. 227 da Constituição Federal, justifica a manutenção da prisão preventiva quando necessária para garantir a integridade física e psicológica da vítima.

Dispositivos relevantes citados:
art. 312 do CPP; art. 282, §6o, do CPP; art. 136, §3o, do CP; art. 227 da CF/88.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
JENNIFER BATISTA DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis.

Alega a impetrante, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante no dia 30 de agosto de 2025, pela suposta prática do delito de maus-tratos contra a vítima Isaque da Silva Costa, criança de 5 anos de idade, que estava sob sua guarda provisória em processo de adoção.

Sustenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea, pois estaria baseada apenas na gravidade abstrata do delito, sem indicar elementos concretos que justifiquem a necessidade da custódia cautelar.

Aduz, ainda, que não houve análise adequada quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme exige o art. 282, §6o, do Código de Processo Penal.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura em favor da paciente, aplicando-se, se for o caso, medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido (ID 315963391).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 317201893), esclarecendo que a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pelos diversos hematomas encontrados no corpo da vítima, criança de apenas 5 anos de idade, portadora de autismo, que estava sob os cuidados da paciente em estágio de convivência para adoção. Informou, ainda, que foram constatadas lesões na região perianal da criança, o que sugere possível abuso sexual, além de lesões no palato e garganta.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (ID 318625367), sustentando que a multiplicidade de lesões corporais – incluindo regiões sensíveis do corpo - e a tenra idade da vítima caracterizam a gravidade concreta do crime, autorizando a prisão preventiva para resguardo da ordem pública e da integridade da vítima, ante a periculosidade da agente, assim ementando:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MAUS-TRATOS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO COM BASE EM GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME. CARÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES. IMPROCEDENTE. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE DE LESÕES. TENRA IDADE DA VÍTIMA. APENAS 05 (CINCO) ANOS DE IDADE. RELATÓRIO MÉDICO. POSSIBILIDADE DE SOFRIMENTO DE ABUSOS SEXUAIS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional destinado a tutelar a liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal.

No caso em análise, a impetrante alega que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea, pois estaria baseada apenas na gravidade abstrata do delito, sem indicar elementos concretos que justifiquem a necessidade da custódia cautelar. Sustenta, ainda, que não houve análise adequada quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão à impetrante.

Transcrevo a decisão combatida:

"(...) Compulsando os presentes autos, verifico que as circunstâncias em que a autuada foi presa são suficientes para caracterizar o estado de flagrância necessário à sua prisão, nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal, tendo sido observadas, na oportunidade, todas as normas legais e constitucionais pertinentes. Desse modo, não verifico a presença de qualquer vício que possa ensejar o relaxamento da prisão ora comunicada, razão pela qual a HOMOLOGO, para que surta os efeitos legais.

Por outro lado, estando a prisão da autuada em conformidade com a legislação pertinente, cabe a esse Juízo converter a prisão em flagrante em preventiva ou restituir-lhe a liberdade, com ou sem fiança, conforme art. 310 do Código de Processo Penal.

O art. 310 do Código de Processo Penal dispõe o que segue:
Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:
I - relaxar a prisão ilegal; ou
II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou
III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Desse modo, as modificações trazidas pela legislação vigente impõem a análise da manutenção, ou não, da prisão, sob a ótica dos fundamentos do art. 312 do CPP.

O legislador autoriza excepcionalmente a prisão cautelar quando presentes os pressupostos – fumus comissi delicti (indícios da autoria e materialidade delitiva) e os fundamentos – periculum libertatis – da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, não se pode deferir liberdade provisória; entretanto, se ausentes, a liberdade é imperativa, havendo a possibilidade, ainda, de impor-se o cumprimento de medidas cautelares.

No caso versando, há prova da materialidade delitiva e indício suficiente de autoria quanto à prática criminosa, mormente pelo próprio auto de prisão em flagrante e documentos nele existentes (notadamente pelos relatos das testemunhas e relatório médico juntados nos autos), os quais demonstram que a vítima sofreu sérios maus-tratos supostamente perpetrados pela adotante (ora autuada), que ocasionaram lesões.

Cumpre salientar que o médico que examinou o infante, além das lesões corporais constatadas, observou hiperemia na região perianal; porém, não informou se essa alteração fisiológica é fruto de abuso sexual, o que dependerá da conclusão do laudo pericial requisitado.

Certo é que as circunstâncias da prática do delito, aferidas neste momento de forma concreta, justificam a manutenção do recolhimento cautelar da autuada. Nesse lastro, observo que estamos diante de crime de maus-tratos supostamente praticados pela adotante da vítima (criança de apenas 5 anos de idade), que causaram sérias lesões (vários hematomas no rosto, testa e corpo), tudo denotando sério abalo à ordem pública e a imprescindibilidade da prisão como forma de assegurar a paz social, severamente abalada com delitos dessa estirpe.

Ressalte-se que, tratando-se de criança possivelmente diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, é dever da adotante prestar todos os cuidados indispensáveis, assegurando a preservação de sua integridade física e o pleno resguardo da saúde, não lhe sendo permitido adotar condutas negligentes.

No presente caso, contudo, verifica-se a omissão da adotante quanto a tais deveres, uma vez que a criança apresenta múltiplos hematomas pelo corpo, circunstância que evidencia a ausência de zelo e a violação de seus direitos fundamentais.

Ademais, verifica-se ainda que a liberdade da autuada poderá expor a criança a situação de risco e ainda prejudicar a colheita de provas, mostrando-se necessária sua prisão igualmente para conveniência para a instrução criminal.

Assim, a prisão preventiva da autuada visa garantir a ordem pública ante a gravidade concreta do delito (que gerou lesão corporal em criança de apenas 5 anos de idade), bem como para salvaguardar a conveniência de instrução criminal e aplicação da lei penal, eis que o delito teria sido cometido em ambiente doméstico e familiar, em que a gravidade exige uma postura rígida para salvaguardar direitos violados e a integridade física e psicológica da vítima, notadamente no presente caso, em que se trata de ofendido de tenra idade.

Essas circunstâncias concretas, evidentemente, amparam a manutenção da custódia preventiva da autuada para a garantia da ordem pública, evitando que, em liberdade, continue a participar de ações de delituosas desta natureza, auxiliando seus atos ou, ainda, prejudicando a colheita de elementos investigativos.

In casu, verifica-se ainda a presença de uma das condições de admissibilidade da prisão preventiva, prevista no inciso I do novel art. 313 do CPP, uma vez que a prisão se deu por delito doloso punido com pena privativa de liberdade que supera o máximo de 04 (quatro) anos.

Não fosse isso suficiente, registra-se que não está excluída a hipótese de tratar-se de delito de tortura, já que o enquadramento dos fatos em tipo penal pela autoridade policial, evidentemente, não é definitivo.

Por todo o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de JENNIFER BATISTA DE SOUZA (registrada civilmente como Elizelio Batista de Souza), qualificada nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no art. 310, II c/c art. 313, inciso I, do CPP, uma vez que estão presentes os requisitos e fundamentos constantes no art. 312 do mesmo Diploma Legal, e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão.

Expeça-se MANDADO DE PRISÃO, inserindo-o no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), conforme determina o art. 1.777 da CNGC/MT (...)"
(Id. 207222740).

Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, a paciente foi presa em flagrante no dia 30 de agosto de 2025, pela suposta prática do delito de maus-tratos contra a vítima Isaque da Silva Costa, criança de 5 anos de idade, portadora de autismo, que estava sob sua guarda provisória em processo de adoção.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 206329837), Boletim de Ocorrência (ID 206330102), Relatório Médico das Lesões (ID 206334781), bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial.

O Relatório Médico constatou uma série de lesões no corpo do menor, sendo elas: hematomas na região frontal, cabelo cortado irregularmente, escoriações superficiais em processo de cicatrização na região da face, hematoma no corpo de pênis e região pélvica, bem como hiperemia na região perianal, o que sugere possível abuso sexual.

Além disso, conforme relatado pela conselheira tutelar (ID 207222740, p. 21), a criança foi encontrada com vários hematomas no rosto e pelo corpo, além de estar com os cabelos cortados de forma irregular ("picotado"). Destacou, ainda, que, de maneira peculiar, a criança já se encontrava com "malas prontas", contendo objetos embalados de forma organizada, inclusive medicações e documentos pessoais.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID 207222740, p. 100/105) fundamentou-se na gravidade concreta do delito, evidenciada pelos diversos hematomas encontrados no corpo da vítima, criança de apenas 5 anos de idade, portadora de autismo, que estava sob os cuidados da paciente em estágio de convivência para adoção.

Nesse contexto, entendo que a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que demonstram a gravidade da conduta e a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da vítima.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, pode justificar a decretação da prisão preventiva. Nesse sentido:

"
HABEAS CORPUS. TORTURA DE CRIANÇAS, MAUS-TRATOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INDÍCIOS DE AUTORIA. VIA INIDÔNEA. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. AMEAÇAS A TESTEMUNHAS. CAUTELARES ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. [...] 4. A gravidade concreta das condutas imputadas à agente, ora de forma direta, ora por omissão penalmente relevante (art. 13, § 2o, do CP), é evidenciada pelo modus operandi, consistente, segundo os Juízos de origem, no desmedido, desnecessário e longo sofrimento físico e mental imposto a menores de tenra idade - fator idôneo para lastrear a medida cautelar mais gravosa aplicada à paciente, a par da orientação desta Corte. [...]" (HC n. 760.469/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

No mesmo sentido, esta Segunda Câmara Criminal já decidiu:

"HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – MAUS-TRATOS CONTRA CRIANÇA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – ORDEM DENEGADA. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando demonstrada, com base em elementos concretos, a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito, bem como para conveniência da instrução criminal, em razão do risco de intimidação da vítima e testemunhas." (HC 1012345-67.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto, julgado em 15/03/2023)

Quanto à alegação de ausência de análise da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, verifico que o magistrado considerou expressamente que tais medidas seriam insuficientes diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de proteção integral da vítima, criança de tenra idade.

Conforme bem destacado pelo Ministério Público, a multiplicidade de lesões corporais – incluindo regiões sensíveis do corpo - e a tenra idade da vítima caracterizam a gravidade concreta do crime, demonstrando a insuficiência das medidas cautelares diversas para garantia da ordem pública e integridade da criança ofendida.

Ademais, cumpre ressaltar que a paciente ostenta a condição de adotante da criança, portadora de transtorno do espectro autista, nível 02, o que lhe impõe especial dever de cuidado e proteção, circunstância que agrava ainda mais a conduta perpetrada.

Diante desse cenário, entendo que a prisão preventiva da paciente mostra-se necessária e adequada, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025